Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-80.2014.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001638-80.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M. J. GOMES DA SILVA - ME - CNPJ: 01.050.509/0001-01 (APELADO), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), MARIA JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 345.331.411-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO -

CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEITADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que entre o despacho citatório (16/12/2008) e a prolação da sentença (07/05/2015) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos de Embargos a Execução interposto por Maria José Gomes da Silva – ME, representada por sua proprietária Maria José Gomes da Silva, em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente os Embargos com fundamento no art. 269, I, do CPC e, por consequência declarou a nulidade da citação por edital e os atos subsequentes a essa, bem como declaro ex officio a nulidade dos atos processuais posteriores a publicação do edital de citação do requerido, em face da ausência de nomeação de curador especial ao revel, em afronta ao art. 9.°, II, do CPC.

O Magistrado
a quo
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, estes últimos, fixados em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), atendendo ao disposto no art. 20, § 4° do CPC. (Id. 3488212).

A Embargante Maria José Gomes da Silva – ME, interpôs Embargos de Declaração com fundamento no art. 535, II/CPC, manifestando sobre as omissões apontadas de forma a aclarar o julgado, mais precisamente quanto a decisão da prescrição no dispositivo da sentença e a declaração de enriquecimento ilícito da parte contrária, bem como a manifestação sobre o pedido de repetição de indébito. (Id. 3488215).

O Juízo
a quo
conheceu dos Embargos, dando parcial provimento para o fim de determinar o desbloqueio da penhora formalizada nos autos de Execução e condenar a parte embargada em danos materiais no valor de R$ 510,39 (quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos), respeitada a prescrição quinquenal, devendo o valor a ser devolvido pela Fazenda Pública sofrer correção monetária pelo IPCA (REsp 1.270.439), e ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado (artigo 167, § único, do CTN e Sumula 188 do STJ). (Id. 3488221).

Insurge o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, pelo reconhecimento da inocorrência da prescrição, em razão de que o crédito tributário foi constituído em 2005 e a execução fiscal foi ajuizada em 2008, mesmo ano em que ocorreu o despacho inicial, momento em que entende que se interrompeu a contagem do prazo da prescrição executória. A partir daí, já judicializada a cobrança pelo Fisco, somente seria possível a decretação da prescrição intercorrente, em se tratando de processo iniciado posteriormente a entrada em vigor da LC n° 118/05.

Alega ainda, que não se verificou, ademais, a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista que o juízo determinou, apenas em 04/12/2013, a suspensão do processo, que voltou a correr ainda em 2014, de modo que não decorrido o prazo de suspensão e arquivamento do feito.

Por fim, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido, a ele dado provimento, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente retomada do curso da execução fiscal (Id. 3488230).

A empresa Maria J. S. Pereira – ME, representada por Maria José Gomes da Silva, por sua vez, apresentou Contrarrazões, alegando preliminarmente pela intempestividade do Recurso de Apelação, pugnando no mérito pela manutenção da sentença, vez que houve a prescrição por defeitos na citação; e, que diferentemente do alegado pela parte contrária a interrupção da prescrição não opera apenas com o mero despacho que ordena a citação, mas também pela citação valida com fundamento no art. 219/CPC/73. Requer o desprovimento do recurso. (Id. 3488231).

Após, a Apelada apresentou pedido de acréscimo ao seu/sua ressarcimento/indenização na quantia de R$ 288,06 (duzentos e oitenta e oito reais e seis centavos) alegando que, em 31.01.2019 a recorrida parcelou o débito referente a CDA n. 20083683, objeto dos autos de execução para que, na dúvida, não houvesse prejuízo a manutenção da empresa no regime de tributação do Simples Nacional, restando a execução totalmente garantida mediante o procedimento de penhora
on line
, razão pela qual é completamente indevida a manutenção desta CDA em dívida ativa. Requer ainda, o julgamento destes autos por este E. Tribunal, confirmando a prescrição da cobrança em relação a CDA n. 20083683 com a devolução de todos os valores arrecado em razão dela, acrescidos dos encargos legais, incluindo:

• R$ 1.810,15 (um mil oitocentos e dez reais e quinze centavos) bloqueados da conta da pessoa física em 14/08/2014;

• R$ 3.728,13 (três mil setecentos e vinte e oito reais e treze centavos) bloqueados da conta da pessoa jurídica em 14/08/2014 ;

• R$ 91,41 (noventa e um reais e quarenta e um centavos) bloqueados da conta da pessoa física em 14/08/2014;

• R$ 77,60 (setenta e sete reais e sessenta centavos) bloqueados da conta da pessoa física em 14/08/2014;

• R$ 510,39 (quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos) bloqueado em 27/09/2010 ;

• R$ 4.321,11 (quatro mil trezentos e vinte e um reais e onze centavos). referentes a cobrança da CDA n. 20083683 em 2019 via parcelamento acrescida das prestações/ valores que pagos no curso deste processo. (Id. 5861865 e 65594499).

Sem a manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos de Embargos a Execução interposto por Maria José Gomes da Silva – ME, representada por sua proprietária Maria José Gomes da Silva, em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente os Embargos com fundamento no art. 269, I, do CPC e, por consequência declarou a nulidade da citação por edital e os atos subsequentes a essa, bem como declaro ex officio a nulidade dos atos processuais posteriores a publicação do edital de citação do requerido, em face da ausência de nomeação de curador especial ao revel, em afronta ao art. 9.°, II, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 2008, a Ação de Execução Fiscal nº 341/2008, Código 19726, em desfavor de Maria J. S. Pereira e sua Representante Legal, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da CDA nº 20083683, que alcançava a importância de R$ 1.993,90(um mil novecentos e noventa e três reais e noventa centavos, no ajuizamento da demanda.

Em 16/12/2008, o Magistrado a
quo
determinou a citação do executado, por meio de Carta Registrada (Id. 3488151), que foi expedida em 12/02/2009 (Id. 3488152), que restou infrutífera (Id. 3488153).

Em 26/05/2009, a Fazenda Pública Estadual requereu a citação via edital do pólo executado, para que pagasse o débito tributário ou nomeasse bem a penhora

(Id.

3488155
).

Em 14/09/2009, foi afixado Edital de Citação no átrio do Fórum.

Em 07/05/2015, o Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente pelo transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o despacho ordenador e a sentença, sem que fosse, nesse intervalo, efetivada a citação da parte executada, bem como reconheceu de oficio a nulidade absoluta dos atos processuais posteriores a publicação do edital de citação do executado em razão da ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital conforme preceitua ao art. 9.°, II, do CPC, extinguindo o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“ [...]
Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente
”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)”

Da análise dos autos, extrai-se que, entre o despacho citatório (16/12/2008) e a sentença (07/05/2015) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional (inclusive citação válida), devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) - RECURSO DESPROVIDO.
Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a citação da empresa devedora ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (
N.U 0111751-19.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)”

Considerando que a inércia foi da Fazenda Pública Estadual incabível a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto.

Registra-se aqui o teor do entendimento para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”

Outrossim, a Apelada alega que a execução tramitou com citação via edilícia e embora o juízo singular tenha deferido a penhora
on line
no valor de R$ 3.728,13 (três mil setecentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 14/08/2014 houve a penhora de R$ 5.707,29 (cinco mil setecentos e sete reais e vinte e nove centavos), sendo :

1)

R$ 1.810,15 (um mil oitocentos e dez reais e quinze centavos) da pessoa física)

2)

R$ 91,41 (noventa e um reais e quarenta e um centavos) da pessoa física;

3)

3) R$ 77,60 (setenta e sete reais e sessenta centavos) da pessoa física;

4)

4) R$ 3.728,13 (três mil setecentos e vinte e oito reais e treze centavos) da pessoa jurídica.

Diante disso, verifica -se que houve manifesto excesso de execução.

Nota-se que foi com a supracitada penhora que a Embargante tomou conhecimento da existência da execução dos autos principais, e em defesa alegou nulidade de citação e prescrição da pretensão punitiva.

Em 2018 o fisco estadual promoveu a cobrança extrajudicial da CDA objeto destes autos mediante inclusão na conta corrente fiscal obrigando a embargante, ora recorrida, a promover o parcelamento dela sob pena de não se enquadrar no regime de tributação do Simples Nacional em 2019.

A inclusão dos pequenos empresários no regime de tributação do Simples Nacional é questão de sobrevivência, eis que inviável manter a competitividade sendo tributada com as alíquotas majorada do regime de lucro real ou presumido.

A Apelada anexou aos autos o extrato da CDA n. 20083683 comprovando o parcelamento em 31/01/2019, último dia para a opção pelo Simples Nacional, e o pagamento substancial no valor de R$ 4.321,11 (quatro mil trezentos e vinte e um reais e onze centavos) do total de R$ 5.386,59 (cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), bem como a consulta do Simples Nacional para comprovar a opção por este regime de tributação em 2019 e 2020.

A cobrança extrajudicial desta CDA em 2019 é fato novo e referente ao objeto destes autos, logo merece ser objeto de conhecimento e julgamento por este E. Tribunal.

Por fim, conclui-se que deve ser confirmando a prescrição da cobrança em relação a CDA n. 20083683 com a devolução de todos os valores arrecado em razão dela, acrescidos dos encargos legais, conforme requerido, incluindo:

• R$ 1.810,15 (um mil oitocentos e dez reais e quinze centavos) bloqueados da conta da pessoa física em 14/08/2014;

• R$ 3.728,13 (três mil setecentos e vinte e oito reais e treze centavos) bloqueados da conta da pessoa jurídica em 14/08/2014 ;

• R$ 91,41 (noventa e um reais e quarenta e um centavos) bloqueados da conta da pessoa física em 14/08/2014;

• R$ 77,60 (setenta e sete reais e sessenta centavos) bloqueados da conta da pessoa física em 14/08/2014;

• R$ 510,39 (quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos) bloqueado em 27/09/2010 ;

• R$ 4.321,11 (quatro mil trezentos e vinte e um reais e onze centavos) referente a cobrança da CDA n. 20083683 em 2019 via parcelamento acrescida das prestações/ valores que pagos no curso deste processo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
,
e ante

a cobrança extrajudicial da CDA 20083683 em 2019 (fato novo e referente ao objeto destes autos), e de todos os valores arrecadados em razão dela apresentados nos autos,
DETERMINO
a sua devolução/ressarcimento/indenização, acrescidos dos encargos legais, conforme requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020